Tribunal: STF
Processo: RE 584444
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO 
   FÍSICA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
A 
   decisão agravada está em harmonia com o entendimento firmado 
   neste Tribunal, no sentido de ser possível a realização de novo 
   exame de aptidão física, em virtude de motivo de força maior que 
   tenha alcançado a higidez física do candidato no dia do 
   teste.
Agravo regimental a que se nega provimento.